Tribunal: TJSP
Processo: 1509743-18.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
res do crime de receptação. Cuida-se de hipótese não de mutatio libelli, mas sim de emendatio libelli, que está prevista no art. 383 do CPP, que pode ser procedida de ofício, tanto em primeiro como em segundo grau de jurisdição, independentemente de qualquer formalidade prévia.

Receptação – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
As palavras da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.

Cálculo da pena – Reprimenda e regime aberto benevolentemente fixados – Manutenção ante ausência de apelo por parte do Ministério Público
Não há como corrigir-se pena benevolentemente dosada em primeiro grau, se ausente apelo por parte da acusação, sob pena de violação do princípio da non reformatio in pejus.
(TJSP; Apelação Criminal 1509743-18.2024.8.26.0228; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 9a Vara Criminal; Data do Julgamento: 21/06/2025; Data de Registro: 21/06/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Receptação

Relator(a):

Grassi Neto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

21/06/2025

Data de publicação:

21/06/2025

Ementa:
Nulidade – Crime contra o patrimônio – Furto – Denúncia capitulando a conduta do agente no art. 155 do CP – Sentença condenatória dando o réu como incurso no art. 180 do CP – Emendatio libelli – Cerceamento de defesa inexistente
Inexiste prejuízo à defesa pelo fato de a denúncia ter capitulado a conduta do agente no art. 155 do CP e a sentença condenatória ter dado o réu como incurso no art. 180

Ementa:
Nulidade – Crime contra o patrimônio – Furto – Denúncia capitulando a conduta do agente no art. 155 do CP – Sentença condenatória dando o réu como incurso no art. 180 do CP – Emendatio libelli – Cerceamento de defesa inexistente
Inexiste prejuízo à defesa pelo fato de a denúncia ter capitulado a conduta do agente no art. 155 do CP e a sentença condenatória ter dado o réu como incurso no art. 180 do CP, se a descrição dos fatos imputados ao réu na inicial acusatória contiver todas as circunstâncias elementares do crime de receptação. Cuida-se de hipótese não de mutatio libelli, mas sim de emendatio libelli, que está prevista no art. 383 do CPP, que pode ser procedida de ofício, tanto em primeiro como em segundo grau de jurisdição, independentemente de qualquer formalidade prévia.

Receptação – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
As palavras da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.

Cálculo da pena – Reprimenda e regime aberto benevolentemente fixados – Manutenção ante ausência de apelo por parte do Ministério Público
Não há como corrigir-se pena benevolentemente dosada em primeiro grau, se ausente apelo por parte da acusação, sob pena de violação do princípio da non reformatio in pejus.